Tribunal: STF
Processo: RE 556553
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO LEGAL. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356/STF à hipótese.



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.